Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário” (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022).
2. Optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF.
3. Quanto à competência territorial, em que pese domiciliado o Autor-Agravado em outro estado da Federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital da República, em consonância com o art. 516, parágrafo único, do CPC.
4. O procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509, I, do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”, sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum, prevista no inc. II daquele dispositivo.
5. A aplicabilidade do CDC ao caso foi fixada pelo MM. Juiz nos estritos termos do título executivo judicial formado na ação coletiva, não havendo que se falar em rediscussão em sede de liquidação de sentença, consoante o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.
6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.